Tribunal: TJDFT
Processo: 0751553-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que constatada a omissão do acórdão quanto à análise do pedido do Banco do Brasil de abatimento de valor eventualmente devolvido ao mutuário em razão da Lei 8.088/90.
3. O Banco do Brasil não apresentou comprovação nos autos que tenha o exequente/agravado/embargado optado pela atualização monetária do saldo devedor (nos termos do art. 6o da Lei 8.088/90), ou que tenha recebido eventual valor administrativamente pago pelo Banco, como sustenta. Pela leitura da lei, resta claro que a opção pela atualização monetária deveria ter sido feita pelo mutuário. 3.1. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), competindo especialmente ao executado comprovar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação ou transação (CPC, art. art. 525, § 1o, VII).
4. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, mas sem efeitos infringentes.